Tribunal: TJDFT
Processo: 0740573-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO DE CREDOR HIPOTECÁRIO. MANIFESTAÇÃO TARDIA. PREFERÊNCIA LEGAL. GARANTIA DE DIREITO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu a reserva do valor do crédito garantido por hipoteca no produto da arrematação do imóvel, observada a ordem de pagamento estabelecida e mantida a ordem de transferência para pagamento do débito fiscal.
2. A hipoteca tem natureza de garantia real, possuindo o credor hipotecário preferência no pagamento com a venda do imóvel, nos termos do artigo 958 do Código Civil c/c artigo 908 do Código de Processo Civil.
3. É assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que o imóvel hipotecado pode ser objeto de constrição judicial, sob condição de que sejam resguardados os direitos do credor hipotecário.
4. Não é possível que eventual inércia processual se sobreponha a uma garantia real, cuja natureza é de direito material, sobretudo quando devidamente registrada na matrícula do imóvel e oponível erga omnes, devendo ser observada, portanto, a ordem legal de pagamentos.
5. Recurso conhecido e desprovido.